Tribunal: TJDFT
Processo: 0739620-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o que dispõe o artigo §5o do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, o recurso especial não ostenta, em regra, efeito suspensivo.
2. É possível o levantamento dos valores depositados em favor do credor na ação de execução quando os embargos dos devedores foram julgados improcedentes e encontra-se pendente de julgamento agravo em recurso especial, desprovido de efeito suspensivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.